Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711532-84.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO FERNANDO NERY DE OLIVEIRA RECORRIDO: 2LM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO FERNANDO NERY DE OLIVEIRA contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do art. 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Sustenta, em síntese, que tendo ocorrido erro material (preenchimento equivocado do número do processo na guia de recolhimento) a consequência não poderia ser o recolhimento em dobro, aplicável quanto não há recolhimento ou se faz à menor, mas sim a intimação para retificação, conforme previsto no artigo 1.007, § 7o, do CPC (ID 72615923). Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada YASMIN CONDÉ ARRIGHI, OAB/RJ 211.726 (ID 76784801). Passo a decidir os embargos, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO PARA EFETUAR RECOLHIMENTO DO PREPARO OU PARA APRESENTAR DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Com base na interpretação do art. 1.001 do CPC de 2015, não é cabível recurso contra despacho de mero expediente, principalmente se desprovido de conteúdo decisório. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EAREsp n. 2.243.919/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, DJe de 30/4/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, não se trata de dúvida quanto ao recolhimento do preparo, a atrair a incidência do artigo 1.007, §7o, do CPC, uma vez que, com o preenchimento da guia com o número de processo diverso, não restam dúvidas sobre a irregularidade do preparo apresentado. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Determino que as publicações sejam conforme requerido em ID 76784801. Segue, em decisão apartada, juízo de admissibilidade do recurso especial interposto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029